Tribunal: TJES
Processo: 5015746-68.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015746-68.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: AMERICAN GLOBAL GRANITES S.A e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pela embargante (art.935,CC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

3. Tendo em vista que o único intento dos aclaratórios é a rediscussão da causa e postergar o seu desfecho, dado o caráter manifestamente protelatório do recurso, afasta-se a incidência da súmula 98 do STJ e, por conseguinte, aplica-se a multa do §2º, do art. 1.026, do CPC

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 5015746-68.2023.8.08.0048

Embargantes:
AGG American Global Granites S/A e outros

Embargado:

Ministério Público Estadual

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, a fim de manter a sentença que julgou procedente a pretensão do MPE em ação civil pública, com a respectiva condenação dos requeridos à recuperação de área ambiental degradada.

Em síntese, os embargantes sustentam que o acórdão encarta o vício da omissão quanto à aplicação do art. 935, do Código Civil, pugnando ainda pela necessidade de prequestionamento para a interposição de recursos aos tribunais superiores.

Contrarrazões do embargado, pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - TRANSAÇÃO PENAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA - DESINFLUENTE PARA A RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS - ASTREINTES RELEGADAS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

1 -
A despeito da homologação de “transação penal” perante o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública do Juízo de Serra/ES, com o pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), certo é que tal “extinção de punibilidade” invocada pelos apelantes, está adstrita à “aplicação imediata da pena não privativa de liberdade”, significa dizer que está delimitada ao âmbito criminal e, diante da independências entre as instâncias (CF, §3º, do art. 225), revela-se desinfluente para, em sede de ação civil pública de natureza cível, obstar a recuperação ambiental da área degradada.

2 - Em que pese a insurgência recursal do MPES, o cronograma já fixado na sentença de 60 (sessenta) dias para a apresentação ao IEMA do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e de 30 (trinta) dias para a execução da recuperação da área degradada, é suficiente para, em um primeiro momento externar as balizas para cumprimento do título executivo judicial, sendo que a partir daí, será possível maiores elementos para a averiguação do prazo de comprovação da recuperação da área degradada mediante documento do IEMA, bem como de eventual necessidade de arbitramento de astreintes, sob pena de causar embaraço à própria satisfação da tutela jurisdicional.

3 - Recursos desprovidos. Sentença mantida.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, sobretudo porque a norma invocada, qual seja o art. 225, §3º, da Constituição Federal, já contempla a matéria pertinente à independência das instâncias, denotando a imprestabilidade de reforçar a aplicação do art. 935, do Código Civil que, diga-se de passagem, os embargantes desconsideram que está explicitamente inserido no precedente do STJ colacionado no acórdão.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que os embargantes perseguem, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...]
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Além disso
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica do dispositivo legal suscitado genéricamente pelos embargantes (art. 935, CC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Enfim, verifico o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, circunstância que afasta a incidência da súmula 98 do STJ (AgInt no AREsp 942.397/RS) e, por sua vez, atrai a aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, a qual fixo no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios e, por conseguinte, condeno os embargantes ao pagamento da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, a qual fixo no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.